Tribunal: STF
Processo: RE 1279819
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE AUXÍLIO-DOENÇA NÃO ACIDENTÁRIO. LEIS 8.212/1991 E 8.213/1991 E DECRETOS 3.048/1999 E 4.882/2003. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.